Tribunal: TJBA
Processo: 8057173-25.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8057173-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: ANTONIO TORQUATO DE LIMA JUNIOR Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ QUE NÃO CONSTARIA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO REVISIONANTE. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE FIRMADA NO TEMA 1.139 PELO STJ. DISTINGUISHING. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DO REVISIONANDO, ALIADA AO CONCURSO DE CRIMES E AO RELATÓRIO POLICIAL NO SENTIDO DE QUE ESTARIA ENVOLVIDO EM ASSALTOS A POSTOS DE GASOLINA NO JUÍZO DE ORIGEM. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057173-25.2023.8.05.0000, em que figuram como Revisionando ANTONIO TORQUATO DE LIMA JUNIOR e Requerido o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto da Relatora.